Tribunal: TJDFT
Processo: 0714365-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714365-43.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA RECORRIDA: NEOENERGIA BIGUACU TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. OBJETO. CRÉDITOS PROVENIENTES DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. EMBARGOS MONITÓRIOS. PRODUTORA DE ENERGIA. USO DA REDE DE TRANSMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA. DÉBITOS. APURAÇÃO PELO ONS. CONTRATO SUBJACENTE. PRETENSÃO APARELHADA COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E FATURAS DE COBRANÇA. AVISO DE CRÉDITO COMPLEMENTAR. RESCISÃO. SANÇÃO CONTRATUAL. PREVISÃO NO INSTRUMENTO. FUNDAMENTO NORMATIVO. RN/ANEEL no 666/2015. FATO CONTRATUAL. IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO. NORMA EM VIGOR. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO OBRIGACIONAL E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESCISÃO CONTRATUAL. PROVA ESCRITA. HIGIDEZ DO DÉBITO. FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS PELA USUÁRIA DA REDE DE TRANSMISSÃO. SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. VALOR DO DÉBITO NÃO IMPUGNADO. OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. DOCUMENTO NOVO (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. ENQUADRAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. INVIABILIDADE. APELO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. CRÉDITO CONSTITUÍDO DE PLENO DIREITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE À EMBARGANTE. 1. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância. 2. Cuidando-se de cobrança de débito derivado de contrato de prestação de serviços de transmissão de energia elétrica mensurado de forma certa e determinada e com termo definido contratualmente, qualificada a inadimplência da contratante, que tivera ciência do valor devido e permanecera inadimplente, culminando com a resolução do negócio e incidência dos consectários convencionados, a obrigação assim germinada mostra-se certa quanto à existência, líquida quanto ao objeto e exigível pelo vencimento no termo sem o pagamento, mostrando-se adequada a ação monitória para o pleito de constituição do título executivo judicial tendo-a como objeto (CPC, art. 700). 3. O contrato de prestação de serviços de transmissão de energia elétrica, conquanto celebrado com a interseção do órgão setorial – Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS, mas volvido a regular a disponibilização e fomento de serviços de utilização, pela fornecedora, da rede de transmissão das concessionárias, estando devidamente acompanhado das faturas emitidas pelo uso do sistema de transmissão de energia elétrica, conferindo certeza no pertinente à prestação, consubstancia prova escrita hábil a aparelhar a perseguição do devido via pretensão injuntiva, sendo o acervo apto, ademais, a comprovar os fatos dos quais derivam o direito invocado pela titular da rede de transmissão utilizada de auferir a remuneração convencionada subjacentemente, o que se estende à sanção contratual prevista para a respectiva rescisão. 4. Aparelhada a pretensão com comprovantes que lastreiam a subsistência da obrigação de pagar o débito perseguido e, em contrapartida, não comprovados pela parte requerida fatos passíveis de afetarem a subsistência da obrigação que lhe fora imputada, não se desvencilhando do ônus de evidenciar e lastrear fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado em seu desfavor, notadamente a insubsistência da prestação dos serviços convencionados ou da inadimplência que lhe fora imprecada, os embargos que interpusera devem ser rejeitados e convolado o aparato material exibido em título executivo judicial, consoante emerge do regramento inserto na cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório (NCPC, art. 373). 5. Encerrando o contrato de prestação de serviços de transmissão de energia elétrica disposição expressa sobre pagamento, incorrendo a contratante em inadimplência quanto ao pagamento das prestações convencionadas, apreensão que se tornara incontroversa em razão da ausência de elementos a indicarem o adimplemento do convencionado, a par de ser incontroverso o fomento dos serviços, a prevalência do concertado encerra imperativo legal atinado com a força obrigatória inerente aos contratos, inclusive no que diz respeito às sanções contratuais previstas em conformidade com a regulamentação vigorante e especificamente aplicável ao objeto negocial, mostrando-se exigíveis os débitos vencidos e não pagos. 6. Recurso conhecido e provido. Embargos monitórios rejeitados. Unânime. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 700 do CPC, sustentando que os documentos unilaterais produzidos pelo ONS são desprovidos de presunção de legitimidade e de veracidade, não podendo a cobrança neles fundamentada servir para embasar o pedido deduzido na inicial; b) artigos 489, § 1o, inciso VI, 1.010, § 1o, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, alegando deficiência na prestação jurisdicional; c) artigo 63 do Estatuto Processual vigente, asseverando que deve ser observada a regra geral de competência prevista no artigo 46 do CPC, ao argumento de não haver cláusula de eleição de foro aplicável à presente demanda, em virtude de inexistir qualquer instrumento contratual celebrado entre a autora, ora recorrida, e a recorrente. Verbera ser evidente a incompetência relativa deste egrégio Tribunal de Justiça, tendo em vista que a recorrida tem seu domicílio da comarca de Recife/Pernambuco. Acrescenta que o ajuizamento dessa demanda em Brasília contraria os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como da economia e celeridade processuais. Pede a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam realizadas em nome da advogada MILENA GILA FONTES MONSTANS JUNIOR, OAB/BA 25.510. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, § 1o, inciso VI, 1.010, § 1o, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Igual sorte colhe o especial lastreado na indicada ofensa ao artigo 700 do CPC. Isso porque, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: não tendo havido desqualificação do contrato ou excesso do débito perseguido, tendo em vista a existência de documentação hábil e planilha atualizada contendo o demonstrativo de débito, não merecem acolhimento os embargos que aviara, o que enseja o provimento do apelo. Nesse apurado, ressoa que a apelada, deixando de apresentar aos autos prova hábil a elidir a legitimidade da formação dos créditos perseguidos, não se desincumbira do ônus processual que lhe estava afeto de comprovar a existência dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito alegado, restando absolutamente insubsistentes as razões de defesa içadas nos embargos monitórios que opusera (CPC, arts. 373, II; e 700, §3o) (ID 63492502). E, rever tal conclusão demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos bem como dos contratos colacionados aos autos, o que esbarra nos vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado no mencionado vilipêndio ao artigo 63 do Código de Processo Civil, porquanto não houve combate específico ao fundamento do acórdão resistido no sentido de que: Naquela oportunidade, restara sedimentado que a competência, no caso, teria natureza estritamente territorial e, portanto, relativa, não podendo ser infirmada, de ofício, porquanto não se estaria diante de relação de consumo. A par dessa compreensão, posteriormente ao julgamento do aludido recurso, a ora embargante, citada e integrada à lide, conquanto tenha agitado a preliminar de incompetência relativa, não aviara inconformismo em relação à decisão interlocutória que, indeferindo o pedido de produção probatória, determinara a conclusão dos autos para sentenciamento [3]. Demais disso, já em ambiente sentencial, fora rejeitada a tese de incompetência relativa sem que, todavia, aviasse a embargante o necessário apelo. Assim é que, sequer estando abarcada no objeto do apelo interposto pela ora embargada, não sendo passível, pois, de conhecimento, a questão fora abarcada pelo manto da preclusão, não sendo viável sua revigoração e, menos ainda, a qualificação do julgado como omisso (65757211). Destarte, “É deficiente o recurso quando a parte recorrente deixa de impugnar fundamento do acórdão recorrido suficiente para manter o julgado, apresentando razões recursais diversas. Incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF”. (AgInt no REsp n. 2.110.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome da advogada indicada pela parte recorrida, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017